Tribunal: TCU
Processo: 000.974/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1372/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.974/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaíde Gomes de Oliveira (CPF XXX.454.391-XX); Camila Andrade e Silva (CPF XXX.691.218-XX); Corina Guimarães Vilar (CPF XXX.054.844-XX); Iracema do Prado Pregiliscio (CPF XXX.436.419-XX); Kewlly Anjos Lima (CPF XXX.446.604-XX); Lídia Kohlmann Pacheco (CPF XXX.018.630-XX); Maria Luíza de Melo Martins (CPF XXX.001.407-XX); Maria Primavera Botelho Core (CPF XXX.053.617-XX); Maria Prudlo Valesky (CPF XXX.767.069-XX); Maria Salete Fernandes de Farias (CPF XXX.340.667-XX); Maria das Dores Ferreira (CPF XXX.030.517-XX); Maria de Lourdes Bley Gomes (CPF XXX.229.659-XX); Marilena Toledo de Andrade (CPF XXX.856.508-XX); Nice Velloso de Castro Ferreira (CPF XXX.734.967-XX); Noely da Silveira Pacheco (CPF XXX.570.450-XX) e Terezinha Ulisses de Souza (CPF XXX.581.953-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.